Tribunal: TJES
Processo: 5002786-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002786-35
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
DP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO :
J

A ROMANHA ME E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO
PROCESSUAL E
CIVIL –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO – ART. 134 DO CPC – POSSIBILIDADE – TEORIA MAIOR ADOTADA PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL NOS AUTOS NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESLOCAMENTO DO ENDEREÇO – POSSIBILIDADE SEM QUE RESTE CONFIGURADO O DISPOSITIVO NORMATIVO
-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em seu contexto procedimental, é admitido em qualquer estágio do desenvolvimento da demanda, nos termos do art. 134 do CPC, já que possui a finalidade de, preenchidos os requisitos, obter o adimplemento do crédito perseguido.

2 –
A teoria maior adotada no ordenamento do Código Civil em seu art. 50, conforme precedentes desta corte, exige a demonstração do desvio de finalidade e do abuso da personalidade da empresa, não sendo suficiente a mera alegação de que a mesma não funciona mais em seu domicílio originário.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente p
rovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: J A ROMANHA - ME e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002786-35
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
DP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO :
J

A ROMANHA ME E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte da empresa
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a decisão proferida nos autos da ação de número 0006454-77.2018.8.08.0030
,
em que figura no polo
passivo a empresa J A ROMANHA ME e
JANNIFA ANDRESSA ROMANHA
.

A
recorrente sustenta que a decisão deve ser revista posto ser cabível a pretensão em qualquer fase procedimental, inclusive em sede de execução e que estão presentes os pressupostos necessários ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Não formulado pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada a parte agravada quedou-se inerte.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 08 de março de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002786-35
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
DP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO :
J

A ROMANHA ME E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Nos termos do relatório apresentado, t
rata-se de irresignação por parte da empresa
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a decisão proferida nos autos da ação de número 0006454-77.2018.8.08.0030
,
em que figura no polo
passivo a empresa J A ROMANHA ME e
JANNIFA ANDRESSA ROMANHA
.

A
recorrente sustenta que a decisão deve ser revista posto ser cabível a pretensão de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em qualquer fase procedimental, inclusive em sede de execução e que estão presentes os pressupostos necessários ao processamento do respectivo incidente.

Não formulado pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada a parte agravada quedou-se inerte.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, passo a análise do mérito.

Conforme narrado na peça de irresignação
a empresa J A ROMANHA – ME ingressou com ação questionando termo de ocorrência e inspeção lavrado pela agravante, tendo as partes celebrado acordo em audiência realizada no dia 20/05/2008, pela qual a agravada se comprometeu a pagar o pagamento em duas parcelas da quantia de R$ 4.702,81 (quatro mil, setecentos e dois reais e oitenta e um centavos), cujo vencimento se daria nos dias 20/06/2008 e 20/07/2008.

Não obstante a realização do acordo, a agravada realizou apenas o pagamento de uma parcela, sendo deflagrado, então o incidente de cumprimento de sentença acostado às fls. 204/211 dos autos originários.

Devidamente intimada para cumprir o julgado, a executada quedou-se inerte, não tendo a recorrente logrado êxito em qualquer medida executiva, razão pela qual a EDP formulou pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O magistrado, diante do requerimento formulado, assentou o entendimento quanto ao não cabimento da medida já que:

No caso dos autos, não restou demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente se valeu do abuso de direito, não havendo sequer indícios mínimos de que os sócios utilizavam/utilizam dolosamente da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos.

Também não há demonstrações mínimas nos autos da efetiva existência da confusão patrimonial entre sócios e pessoa jurídica, pois não existem comprovações de ocorrência de cumprimento repetitivo pela pessoa jurídica de obrigações dos sócios, ou vice-versa;
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; e/ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, conforme art. 50, §2º, do Código Civil.

No caso dos autos, não verifico satisfeitos os requisitos ensejadores para o acolhimento do pedido autoral, vez que, a

ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito perseguido em juízo, por si só, é inapta ao ensejo da desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível, conforme anteriormente salientado, a prova de desvio de finalidade ou mesmo confusão patrimonial.

FASE PROCEDIMENTAL

Quanto ao momento do requerimento a redação do artigo 134 do CPC é clara e singela até quanto a sua interpretação, ao assinalar que o procedimento é cabível seja na fase de conhecimento, cumprimento de sentença e execução fundada em título extrajudicial. Assim, o objetivo do legislador foi ampliar a situação de que, nas hipóteses previstas do art. 50 do Código Civil, ainda que apuradas após a fase de conhecimento, viabiliza-se o manejo do incidente de desconsideração para a correção do desvio verificado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA FASE CONHECIMENTO E DESCABIMENTO DA MEDIDA NESTA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. 2. 3. Conforme precedentes do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica nesta fase de conhecimento, e somente poderá ser constatado na eventual hipótese de inadimplemento, quando da execução do julgado. 4. 5. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200068483, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022

A
ssim, neste ponto, verifico a existência de
error
na decisão recorrida por refutar a deflagração do procedimento no atual estágio da execução.

REQUISITOS DO ART. 50 DO CC

Entretanto, no contexto material, d
e posse da decisão objurgada
e das provas dos autos, entendo que a dimensão jurídica pretendida pela recorrente não está adequada aos preceitos legais, conforme entendimento desta corte.

N
ão há provas, além da existência de acordo não cumprido pela parte agravada, de que há confusão patrimonial e, tampouco, o desvio de finalidade. Assim, constituem-se os argumentos apresentados como mera alegações.

No que concerne ao não funcionamento da empresa no local de suas atividades, observo que estes não foram eleitos como argumentos válidos a luz do Código Civil, mormente diante da possibilidade da empresa estar funcionando em outro lugar, sendo a sua dissolução irregular mera ilação sem lastro probatório.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE FORNEÇAM SUPERFÍCIE ÀS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No que pertine ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é cediço que o Código Civil de 2002 adotou a chamada Teoria Maior, de forma que não basta, para sua decretação, a simples insolvência da Pessoa Jurídica, devendo haver prova do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a teor do disposto no artigo 50, do referido Diploma Legal. II. Na hipótese, a análise da controvérsia recursal depende de provas do efetivo desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a Empresa Recorrida e seus sócios. A simples existência de Certidão à fl. 82 informando que a Empresa não se encontra no Endereço apresentado, bem como a inexistência de patrimônio da Pessoa Jurídica, não são suficientes para demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil de 2002. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005650, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR NAS RELAÇÕES REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ART. 50 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, como é cediço, visa evitar abusos no uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Para tanto, o artigo 50 do Código Civil consagrou a adoção, nas relações regidas pelo Código Civil, da chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a decretação pressupõe a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Precedente do STJ. 2. Após uma análise detida dos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se que não há prova de atos concretos voltados para a fraude de terceiros, envolvendo a agravada, pelo que não restam atendidos os requisitos estabelecidos no art. 50, do CC. O conjunto probatório dos autos é insuficiente para concluir pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade) ou pela ausência de separação de fato entre os patrimônios (confusão patrimonial), na forma do art. 50, §§ 1º e 2º, do CC. O Código Civil ainda é expresso no sentido de que A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (art. 50, § 4º, do CC). 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013335, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reconhecer a aplicação do artigo 134 do CPC ainda que em fase de execução.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002786-35
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
DP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO :
J

A ROMANHA ME E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO
PROCESSUAL E
CIVIL –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO – ART. 134 DO CPC – POSSIBILIDADE – TEORIA MAIOR ADOTADA PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL NOS AUTOS NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESLOCAMENTO DO ENDEREÇO – POSSIBILIDADE SEM QUE RESTE CONFIGURADO O DISPOSITIVO NORMATIVO
-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em seu contexto procedimental, é admitido em qualquer estágio do desenvolvimento da demanda, nos termos do art. 134 do CPC, já que possui a finalidade de, preenchidos os requisitos, obter o adimplemento do crédito perseguido.

2 –
A teoria maior adotada no ordenamento do Código Civil em seu art. 50, conforme precedentes desta corte, exige a demonstração do desvio de finalidade e do abuso da personalidade da empresa, não sendo suficiente a mera alegação de que a mesma não funciona mais em seu domicílio originário.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente p
rovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _01_de __abril_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.